Tribunal: TJES
Processo: 5008319-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008319-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros (7)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIFAL/ICMS. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008319-29.2022.8.08.0024
EMBARGANTES: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e OUTRA
EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. contra o acórdão de id 7190233, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao primitivo recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fim de pronunciar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS apenas pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, julgando prejudicada a remessa necessária a que estava submetida a sentença objurgada.

Nas razões de seus aclaratórios (id 7421067), as Embargantes suscitam, prefacialmente, pretensa nulidade processual decorrente da ausência de intimação para que pudessem apresentar contrarrazões ao apelo estatal, aduzindo, em seguida, a ocorrência de suposta omissão no julgado quanto à necessidade de publicação de nova lei estadual para viabilizar a cobrança do DIFAL.

Ao final, pugnam as Embargantes pelo provimento do recurso em apreço a fim de que seja reconhecida a nulidade do acórdão fustigado em virtude do alegado vício de intimação ou, subsidiariamente, suprida a omissão apontada em seu arrazoado.

Protestam, ainda, pela
“
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS-Difal e FECP depositados judicialmente
, nos termos do art. 151, II, do CTN”
, determinando-se, outrossim,
“a suspensão do processo até o deslinde do Tema n.º 1.266 de Repercussão Geral, nos termos do art. 313, inc. V, ‘a’, do CPC”
(id 7421067, fls. 08).

Sem contrarrazões.

É, em síntese, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 22 de Maio de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008319-29.2022.8.08.0024
EMBARGANTES: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e OUTRA
EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. contra o acórdão de id 7190233, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao primitivo recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fim de pronunciar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS apenas pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, julgando prejudicada a remessa necessária a que estava submetida a sentença objurgada.

Nas razões de seus aclaratórios (id 7421067), as Embargantes suscitam, prefacialmente, pretensa nulidade processual decorrente da ausência de intimação para que pudessem apresentar contrarrazões ao apelo estatal, aduzindo, em seguida, a ocorrência de suposta omissão no julgado quanto à necessidade de publicação de nova lei estadual para viabilizar a cobrança do DIFAL.

Ao final, pugnam as Embargantes pelo provimento do recurso em apreço a fim de que seja reconhecida a nulidade do acórdão fustigado em virtude do alegado vício de intimação ou, subsidiariamente, suprida a omissão apontada em seu arrazoado.

Protestam, ainda, pela
“
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS-Difal e FECP depositados judicialmente
, nos termos do art. 151, II, do CTN”
, determinando-se, outrossim,
“a suspensão do processo até o deslinde do Tema n.º 1.26
6
de Repercussão Geral, nos termos do art. 313, inc. V, ‘a’, do CPC”
(id 7421067, fls. 08).

Sem contrarrazões.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

Postas tais considerações, e por me parecerem atendidos os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, conheço do vertente recurso e passo a me manifestar em tópicos dedicados a cada uma das teses vertidas em suas razões.

1. DA ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Conforme se infere dos autos, o douto Juízo de origem, em decisão proferida em 12.04.2023, determinou
(i)
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente às competências em relação às quais as Embargantes haviam efetuado depósitos judiciais (abril a setembro/2022); e
(ii)
a intimação das Embargantes para apresentarem contrarrazões ao apelo voluntário interposto pelo ente público Embargado (id 6265699).

Nesse cenário, não se afigura razoável supor que a incontroversa notificação das Embargantes acerca do aludido ato judicial fosse destinada, tão somente, à ciência da ordem de abstenção dirigida ao Fisco Estadual, sem aptidão alguma à deflagração do prazo legal para a oferta da competente contraminuta recursal.

Pelo contrário; há de se convir, no caso, que a partir do registro voluntário da ciência da correlata intimação, pelo Dr. HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, patrono das Embargantes, em 13.04.2023, passou a correr o prazo para apresentação de contrarrazões, sobrevindo, em 11.05.2023, inequívoca preclusão temporal do direito invocado nas razões deste recurso.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade em apreço.

2. DO PRETENSA NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL PARA A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS

No que concerne à alegada omissão, depreende-se do inteiro teor do aresto impugnado que o único óbice à cobrança do DIFAL/ICMS, erigido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando da definição do Tema 1.093 de sua Repercussão Geral, dizia respeito à necessidade de prévia edição de lei complementar, de caráter nacional, veiculando normas gerais de incidência tributária.

Note-se que, na ocasião, o próprio Pretório Excelso reputou válidas as leis estaduais e distritais, editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabeleceram a cobrança do DIFAL, ressalvando, apenas, a ineficácia de suas disposições enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto

(RE 1287019, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

No caso do estado do Espírito Santo, a instituição da cobrança do diferencial de alíquotas se deu, efetivamente, com a edição da Lei Estadual n.º 11.181/2020, que alterou a Lei Estadual n.º 7.000/2001, a qual dispõe sobre o imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

A toda evidência, ainda que a referida norma local tenha sido publicada antes da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, aquela passou a produzir efeitos a partir do início da vigência desta, não havendo, portanto, de se falar na necessidade de edição de nova lei estadual para a exigência do tributo em questão.

3.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO TRIBUTO DEPOSITADAS JUDICIALMENTE

Tampouco há de se cogitar de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das parcelas do tributo depositadas em juízo, posto tratar-se, nas palavras das próprias Embargantes, de
“decorrência direta da realização dos depósitos judiciais,
cujos efeitos se são por força de lei
”
(id 7421067, fls. 07), prescindindo-se, portanto, de expressa manifestação judicial a esse respeito.

4. DO SOBRESTAMENTO DO FEITO À LUZ DO TEMA 1.266/STF

Finalmente, não merece prosperar o pleito recursal de sobrestamento do feito à luz do Tema 1.266/STF, uma vez que, a despeito do reconhecimento da repercussão geral da controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL), após a entrada em vigor da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, não houve, por parte da Suprema Corte, expressa determinação de suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, à míngua de omissão relevante a ser suprida nesta oportunidade, até mesmo para fins de prequestionamento, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões